Tribunal: STF
Processo: HC 249970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Ciccone de Lima Rosa, advogado, em 7.12.2024, em benefício de Kauan Buck da Costa, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, denegou o Habeas Corpus n. 964.823/SP. 



O caso



    2. Consta da inicial desta impetração ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.10.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de prisão em flagrante que, no dia 30 de outubro de 2024, por volta das 11h00min, na sede da empresa ‘MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.’, localizada na Rua Antônio Carlos Brigeiro, nº 856, Chácara São Bento, na cidade de Valinhos/SP (...), KAUAN BUCK DA COSTA, WESLLEY APARECIDO SOUZA SANTOS e FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, reunidos com identidade de propósitos e previamente ajustados, obtiveram, para eles vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Meira Locação de veículos LTDA, representado por Patrícia Meira dos Santos, consiste na posse do veículo ‘Hyundai/HB20’, placas EQY8B73, chassi 9BHCN51AAPP402892 ano de fabricação 2022, cor prata, induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento. 



    Consta ainda que, na mesma ocasião, KAUAN BUCK DA COSTA corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente N M da S A, com ele praticando o crime mencionado. 



    Segundo apurado, os denunciados uniram-se para a prática de crime de estelionato, sendo que, fazendo-se passar por Marcelo Aparecido Campos Ferraz Masquieto, representante da empresa MC Trator Peças e Serviços Ltda. entraram em contato, via WhatsApp, com a vítima Patrícia, proprietária da locadora de veículos denominada MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., dizendo que estariam interessados na locação de dois veículos, um VW/Saveiro e qualquer outro modelo ‘hatch’. 



    Consta que, após o primeiro contato, enviaram por WhatsApp os documentos necessários, ou seja, uma fotografia da Carteira de Habilitação em nome de Marcelo Aparecido Campos Ferraz Masquietto, o contrato social da empresa MC Trator Peças e Serviços Ltda., e a foto da Carteira de Habilitação de FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, pessoa indicada para a retirada do veículo, conforme documentos de fls. 67-73. 



    Em seguida, por volta das 11h00min, FELIPE dirigiu-se até a referida locadora, nesta comarca de Valinhos, e retirou o automóvel HB20, placas EQY8B73, de cor prata, mediante assinatura do contrato de locação em nome da empresa MC Trator Peças e Serviços Ltda., conforme documento de fl. 73. 



    Ocorre que, momentos depois, a proprietária da locadora, vítima Patrícia, verificou, através do rastreador instalado no veículo, que este seguia em alta velocidade, decidindo entrar em contato com o locador, mas sem êxito. Diante da impossibilidade do contato como locador, a vítima travou contato com a empresa MC Trator Peças e Serviços Ltda., por meio do nº (19)32319108, sendo atendida por Marcelo Aparecido Campos Ferraz Masquietto, que lhe informou desconhecer qualquer locação feita em nome de sua empresa. 



    Munida de referida informação, a representante da vítima, Patrícia, percebendo que se tratava de um golpe e que os agentes utilizaram documentos falsos para formalizar a locação do veículo, providenciou o bloqueio do veículo e acionou a Guarda Municipal, a qual, após diligências pelo local onde o veículo parou, logrou localizar o automóvel, o qual estava na posse do adolescente N M da S A, pois, segundo ele, receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) de KAUAN para vigiar o veículo até que fosse providenciada a troca pela locadora e levado do local. 



    Consta que, prosseguindo com as diligências para a localização dos demais denunciados, a guarda municipal, em rondas pelas proximidades, logrou localizar FELIPE, KAUAN e WESLEY no interior de um posto de gasolina juntamente com os menores de idade K M da S e I L da S, os quais afirmaram apenas ter aproveitado uma carona no veículo HB20. 



    A vítima Patrícia reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado FELIPE como sendo o indivíduo que esteve em sua locadora e retirou o automóvel, inclusive que assinou o contrato de locação. 



    A vítima Patrícia ofertou representação contra os denunciados pelo crime de estelionato (fls. ). 



    Indagados a respeito do crime, KAUAN afirmou aos guardas municipais que foi contratado por um indivíduo que trabalha no Shopping Campinas para retirar veículos de locadoras e deixá-los em determinados locais, recebendo pelo serviço a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), enquanto WESLLEY afirmou que é motorista por aplicativo e que foi contratado por KAUAN para pegar o automóvel na locadora” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2342143-57.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Quinta Câmara Criminal em 28.11.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus - Estelionato e corrupção de menor - Prisão preventiva - Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa - Revogação - Impossibilidade - Condições pessoais desfavoráveis - Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública - Reconhecimento - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem denegada” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 964.823/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.12.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, denegou a ordem. 



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a autoridade coatora não lançou em sua decisão qualquer elemento que possibilite abstrair os fundamentos de sua convicção, as razões de seu convencimento, tendo se reservado a transcrever as razões e motivos que deram ensejo à impetração do remédio constitucional perante ao Tribunal de Justiça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a ilegalidade da manutenção do Paciente nas clausuras do Estado se exteriorizou no momento em que o juiz singular não expôs de forma concreta e objetiva acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva, até mesmo porque não havia fundamento para a segregação cautelar dos Pacientes, haja vista que o Boletim de ocorrência não há nos autos o mínimo de indícios de que os Pacientes tenha praticado o referido crime, fato este que faz cair por terra o fato de ter o juiz aprisionador decretado a prisão preventiva utilizando-se do argumento ‘genérico’ da necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alega que o juízo de primeiro grau “não se ateve aos documentos existentes nos próprios autos para analisar o pedido de liberdade provisória, uma vez que, além dos documentos que comprovam a residência fixa, os bons antecedentes e a atividade lícita exercida pelos Pacientes, há nos autos outros elementos que afastam, de forma contundente, a presunção de periculosidade dos Pacientes utilizadas pela autoridade Coatora para indeferir o pedido de liberdade provisória” (fl. 24, e-doc. 1).



    Assevera que, “não havendo necessidade de garantir-se a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não há razão para se manter preso uma pessoa por ter, supostamente, praticado um crime em que as circunstâncias de autoria e materialidade ainda não restaram totalmente comprovadas e, principalmente, pela inexistência dos pressupostos subjetivos e objetivos necessários para a decretação da prisão preventiva” (fl. 29, e-doc.1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, o Paciente espera que se reconheça a necessidade de mitigação da Súmula 691/STF de modo que a presente ordem seja conhecida para posterior concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para possibilitar que o Paciente responda ao processo em liberdade, assumindo os devidos compromissos legais, devendo ser posto, imediatamente, em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.



    Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal por que passa o Paciente diante da negativa de concessão do pedido de liberdade provisória, possibilitando que aquele possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até sentença condenatória transitada em julgado.



    Concedida à medida pleiteada, requer a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente, por ser a medida diferente da prisão nos termos da lei, o paciente se compromete a participar de todos os atos processuais necessários fixados pelos nobres Julgadores, sendo assim cumprida a mais cristalina justiça” (fls. 37-38, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, denegou o Habeas Corpus n. 964.823/SP.



    Na espécie vertente, questiona-se decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou ao processo apenas a petição inicial do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça e a manifestação do Ministério Público de São Paulo no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça estadual.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    10. Pelos dados obtidos nos sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2342143-57.2024.8.26.0000, em 28.11.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva:



    “Inviável a concessão da ordem. 



    Os autos originários evidenciam que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 171, caput, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia: (...)



    O paciente responde por infrações que, malgrado não envolvam violência ou grave ameaça, são reveladoras de diferenciada perniciosidade e atormentam e atemorizam a população, abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos. 



    Não é preciso lembrar, a propósito, que o restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas na busca da consecução do bem comum. 



    De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, mostrando-se a segregativa adequada às condições pessoais do acusado. 



    Nesse passo, diversamente do aduzido, a respeitável decisão aqui impugnada encontra-se idoneamente fundamentada, conquanto de forma concisa, porquanto dela se pode extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, consubstanciadas na presença dos requisitos e pressupostos da cautelaridade segregativa, com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, ressaltada a gravidade concreta da conduta, o modo e as circunstâncias com que perpetrada (fls. 160/161). Confira-se, por destaque:



    ‘... O crime possui pena máxima abstratamente cominada superior a quatro anos, atendendo ao requisito do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. Há prova da materialidade delitiva, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência (fls.) e pelo auto de exibição e apreensão (fls.). Há, ainda, indícios de autoria, mormente se considerada a situação de flagrância e depoimento das testemunhas e vítima. Também estão presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar dos indiciados: WESLLEY é reincidente em crime patrimonial, ostentando condenação definitiva por receptação, e ainda estava a cumprir penas restritivas de direito quanto tornou a delinquir (fls. 91/93); FELIPE também é reincidente à prática de delito patrimonial e por porte de arma, sendo solto recentemente em outro feito, logo voltando ao ilícito; e KAUAN igualmente foi preso por receptação e recentemente solto sob medidas cautelares, que claramente deixou voluntariamente de cumprir, optando por praticar novo delito. Isto é, as sanções e cautelares anteriormente aplicadas não foram capazes de modificar a conduta social dos detidos, razão pela qual mostram-se presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente qualquer outra medida alternativa para resguardar a ordem pública e acautelar a paz social, anotando-se que, até o momento, inexiste prova documental de residência fixa ou ocupação lícita dos flagrados’ (fls.).



    Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, máxime diante do registro de que embora tecnicamente primário, o suplicante foi recentemente preso por receptação e beneficiado com medidas cautelares diversas do cárcere, a reforçar a potencialidade de reiteração delitiva (vide fls.). 



    Destarte, mostra-se prematura a pretendida liberação, sem que tenha havido a dissipação dos efeitos dos atos ultimados. (...)



    Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, que no caso não se presta a qualquer antecipação de eventual cumprimento de pena, prescindível se mostra qualquer digressão a respeito do descabimento, até por incompatibilidade lógica, das medidas restritivas alternativas ao cárcere, as quais não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública. 



    Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder ao processo em liberdade.



    Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis à parte suplicante. 



    Anote-se, à derradeira, que não há afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam garantir o cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal. 



    Em outras palavras, qualquer outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por ordem judicial fundamentada. 



    Por conseguinte, e ausentes manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    12. O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, ao denegar o Habeas Corpus n. 964.823/SP em 4.12.2024, nestes termos:



    “A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls.):



    Também estão presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar dos indiciados: WESLLEY é reincidente em crime patrimonial, ostentando condenação definitiva por receptação, e ainda estava a cumprir penas restritivas de direito quanto tornou a delinquir (fls.); FELIPE também é reincidente à prática de delito patrimonial e por porte de arma, sendo solto recentemente em outro feito, logo voltando ao ilícito; e KAUAN igualmente foi preso por receptação e recentemente solto sob medidas cautelares, que claramente deixou voluntariamente de cumprir, optando por praticar novo delito. Isto é, as sanções e cautelares anteriormente aplicadas não foram capazes de modificar a conduta social dos detidos, razão pela qual mostram-se presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente qualquer outra medida alternativa para resguardar a ordem pública e acautelar a paz social, anotando-se que, até o momento, inexiste prova documental de residência fixa ou ocupação lícita dos flagrados. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos indiciados WESLLEY APARECIDO SOUZA SANTOS, FELIPE FERREIRA DOS SANTOS e KAUAN BUCK DA COSTA, em PRISÃO PREVENTIVA, que ora decreto, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.



    A leitura do decreto prisional revela que, apesar de praticado delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente estava no gozo de liberdade provisória decorrente de recente prática do crime de receptação, deixando de cumprir as medidas cautelares aplicadas, que não foram suficientes para evitar novo crime. 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: (...)



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também se conclui ausentes teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “Habeas Corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Furto e estelionato. 4. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, diante da existência de diversos inquéritos e ações penais contra a paciente. 5. As afirmações da inicial quanto ao ocorrido após a decretação da prisão preventiva não foram documentadas nos autos. 6. Agravo não provido” (HC n. 246.291-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADO BIS IN IDEM NAS IMPUTAÇÕES E LITISPENDÊNCIA. FATOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 240.735-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÕES ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES QUANTO AO ENTENDIMENTO DE A PRISÃO PREVENTIVA ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBLIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO PATENTEADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DO JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE” (HC n. 221.815-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023). 



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. O Supremo Tribunal Federal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024    



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora